Tribunal: STF
Processo: HC 221252
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-22
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CP. INCIDÊNCIA CUMULATIVA: POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. DESPROPORCIONALIDADE: AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.076.169/SE.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 8 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa e aos embargos infringentes protocolados em seguida. Recurso especial não foi admitido.



    4. No STJ, o Relator conheceu do AREsp nº 2.076.169/SE para negar provimento ao recurso especial. Seguiu-se o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União afirma ter sido inobservado o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, considerada a incidência de duas causas de aumento na dosimetria da pena relativa ao crime de roubo. Argumenta inexistir fundamentação idônea a ensejar a aplicação cumulativa das majorantes. Frisa ser desproporcional a sanção. 



    6. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, a exclusão da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, com a consequente redução da pena.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    8. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. Na espécie, o Juízo de origem assinalou a presença de duas causas de aumento, externando seu convencimento nos seguintes termos:



    “II.4 Da Qualificadora do inciso II do §2º, artigo 157, ‘concurso de duas ou mais pessoas’: 



(...)



    Constato que está devidamente comprovado o concurso de duas pessoas, ante a descrição e comprovação do modus operandi realizado pelos réus e das condutas de cada réu na empreitada criminosa.



    Conforme já exposto, o denunciado Diogo de Souza Nunes portava arma de fogo e foi o responsável por anunciar o assalto, fazer o recolhimento dos objetos dos alunos nas salas de aula, enquanto o réu Lucas Lima de Assis confirmou a participação, ao afirmar que permaneceu na entrada do colégio, aguardando o corréu realizar a catação dos objetos e, embora não confesse ter anunciado o assalto, recolhido os objetos e portado arma de fogo, a palavra das vítimas devem ser levada em consideração. 



    II.5 Da Qualificadora do inciso I do §2º-A, artigo 157, ‘emprego de arma de fogo’: 



(...)



    Constato que está devidamente comprovado o uso de arma de fogo durante a prática delitiva, diante do depoimento das vítimas acima transcritos, bem como da confissão dos réus. Consigne-se que não foi realizado exame pericial na arma, tendo em vista que não foi apreendida. Contudo, houve confissão dos réus quanto à utilização, bem como deve ser levada em consideração a palavra da vítima, que tem especial relevo em crimes contra o patrimônio. (...)" (e-doc. 4, p. 5-6; grifos nossos).



    10. Dessa forma, procedeu ao aumento de 1/3, em razão do concurso de pessoas, e de 2/3, em virtude do emprego de arma, conclusão que foi encampada pelo Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação e os embargos infringentes, e pelo STJ, no ato ora impugnado. Eis a ementa do acórdão proferido pela Corte Superior:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO SUCESSIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal visa garantir ao condenado a aplicação individualizada da pena, de forma proporcional e razoável. Exige-se, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula 443 do STJ. 



    2. No caso, a Corte estadual apontou elementos dos autos que justificam a elevação da pena, na terceira fase da dosimetria, no patamar estabelecido, haja vista que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes dentro de uma escola, onde foram roubados pertences de alunos dentro da sala de aula. 



    3. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 5, p. 23; grifos nossos).



    11. As decisões atenderam ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal: “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.



    12. Com efeito, interpretando esse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado. Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, “A”) E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE “FOTOGRAFAR” MENORES EM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGICA DO ART. 241 DO ECA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.764/2003. IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO APRECIAÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICO-TEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) . 3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010. 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. (...). 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual.”



    (HC nº 110.960/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/08/2014, p. 24/09/2014; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Artigos 261, 263, 258 e 121, § 3°, do Código Penal (atentado contra a segurança de transporte aéreo, na forma qualificada com sanção aumentada em um terço, por aplicação da pena do homicídio culposo, no caso de morte). (...) 7. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e legalidade penal (5°, XXXIX). Cumulação das causas de aumento de pena do art. 121, § 4º, e do art. 258, do CP. Interpretação razoável do art. 68, parágrafo único, do CP. Inexistência de violação direta à Constituição. (...) 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 896.843-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 23/09/2015; grifos nossos).



    13. Especificamente quanto ao roubo e às respectivas majorantes, já se decidiu que a aplicação de uma única fração de aumento “não constitui direito subjetivo da parte, sendo certo que a absorção do quantum de aumento das circunstâncias do § 2º por aquele do § 2º-A não é uma exigência legal” (HC nº 193.396/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/01/2021, p. 27/01/2021). No mesmo sentido, destaco: RHC nº 199.613/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15/04/2021, p. 16/04/2021; e RHC nº 201.099/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30/04/2021, p. 05/05/2021.



       



    14. Ante o quadro delineado, inexiste ilegalidade a ser sanada, pois, segundo constou das decisões proferidas nas instâncias antecedentes, o crime foi praticado em concurso de pessoas e mediante o emprego de arma de fogo, dentro de escola, tendo havido a subtração de pertences de alunos que estavam em sala da aula, o que justificou reprimenda mais severa.



    15. Tampouco há que se falar em desproporcionalidade da pena, uma vez aplicada, no mínimo legal, a causa de aumento do art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal, ou seja, 1/3, sendo certo que a norma do art. 157, § 2-A, inc. I, do mesmo Diploma prevê o patamar fixo de 2/3.



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator